Tribunal: TJSP
Processo: 1016883-10.2021.8.26.0506
Classe: Embargos de Declaração Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Michel Chakur Farah
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
res à origem, especificamente ao perito que assinou o laudo, para, só após, julgar o mérito – Ausência de omissão – Providência para preparação do julgamento de mérito – Embargos de declaração rejeitados.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1016883-10.2021.8.26.0506; Relator (a): Michel Chakur Farah; Órgão Julgador: 28a Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 20/03/2024; Data de Registro: 20/03/2024)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Acidente de Trânsito

Relator(a):

Michel Chakur Farah

Comarca:

Ribeirão Preto

Órgão julgador:

28a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

20/03/2024

Data de publicação:

20/03/2024

Ementa:
Embargos de declaração – Ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT - Acórdão de conversão do julgamento em diligência - Alegação de omissão sobre o mérito – Rejeição – A conversão em diligência significa que, antes de prosseguir no julgamento, o Relator preferiu requisitar informações complementares à origem, especificamente ao perito que assinou o laudo, para, só após, julgar o mérito –

Ementa:
Embargos de declaração – Ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT - Acórdão de conversão do julgamento em diligência - Alegação de omissão sobre o mérito – Rejeição – A conversão em diligência significa que, antes de prosseguir no julgamento, o Relator preferiu requisitar informações complementares à origem, especificamente ao perito que assinou o laudo, para, só após, julgar o mérito – Ausência de omissão – Providência para preparação do julgamento de mérito – Embargos de declaração rejeitados.